Tribunal: TJBA
Processo: 8070281-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070281-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: REGINA JESUS DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS, RAFAEL DOS SANTOS GOMES, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS, RAFAEL DOS SANTOS GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE 22% A.M. DISCREPÂNCIA SUPERIOR A 300% EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM PRECEDENTE REPETITIVO DO STJ. ART. 932, IV, “B”, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Ação revisional de contrato proposta por consumidora em face de instituição financeira, visando à revisão de contrato de empréstimo pessoal não consignado.

2. Sentença julgou procedentes os pedidos para declarar abusiva a taxa de juros remuneratórios, limitar os juros à taxa média de mercado de 6,74% a.m. e determinar a restituição simples dos valores pagos a maior, rejeitado o pedido de danos morais.

3. Ambas as partes interpuseram apelações, às quais foi negado provimento por decisão monocrática do relator.

4. A instituição financeira interpôs agravo interno sustentando impossibilidade de julgamento monocrático e inadequação do uso da taxa média de mercado como parâmetro de abusividade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se era cabível o julgamento monocrático da apelação, nos termos do art. 932, IV, do CPC; (ii) saber se a taxa de juros de 22% ao mês, aplicada em contrato de crédito pessoal não consignado, caracteriza abusividade apta a justificar revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 932, IV, “b”, do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão recorrida estiver em conformidade com precedente do STF ou do STJ.

7. A decisão agravada aplicou o entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, que admite a revisão judicial dos juros remuneratórios quando demonstrada abusividade no caso concreto.

8. No caso, a taxa contratada de 22% a.m. supera em mais de três vezes a taxa média de mercado de 6,74% a.m., revelando vantagem manifestamente excessiva em favor da instituição financeira, em afronta ao art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

9. O REsp 1.821.182/RS apenas afasta a fixação automática de limites percentuais, sem impedir o reconhecimento da abusividade quando demonstrada discrepância relevante entre a taxa pactuada e o referencial de mercado.

10. Inaplicável o AREsp 2.484.641/RS, pois naquele precedente o STJ determinou retorno dos autos à origem por ausência de análise concreta da contratação, situação diversa da verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TES

11. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que confirmou a sentença revisional.

Tese de julgamento: O julgamento monocrático é cabível quando a decisão recorrida está em conformidade com precedente repetitivo do STJ, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC .A taxa média de mercado constitui parâmetro relevante para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, podendo justificar a revisão judicial quando evidenciada discrepância significativa entre a taxa pactuada e o referencial de mercado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070281-21.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
REGINA JESUS DA COSTA e outros
e como apelada
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .